Tribunal: STF
Processo: ARE 1400058
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA DANO MORAL COLETIVO DANO MATERIAL ESTÁTUA PINTADA. 



    Pretensão da municipalidade de São Paulo em ver indenizados dano material e dano moral coletivo, uma vez que a requerida praticou ato de pintar a estátua do Apóstolo Paulo, localizada na Praça da Sé, o que alega ter acarretado dano ao patrimônio público e dano moral coletivo. Sentença de parcial procedência. 



    DANO MORAL COLETIVO - Doutrina e Jurisprudência não são pacíficos acerca de sua existência -Voto proferido no REsp 598.281/MG no ano de 2006 pelo ministro Teori Zavascki destacou que ‘a vítima do dano moral é, necessariamente, uma pessoa. Não parece ser compatível com o dano moral a ideia da 'transindividualidade' (da indeterminabilidade do sujeito passivo e da indivisibilidade da ofensa e da reparação) da lesão. É que o dano moral envolve, necessariamente, dor, sentimento, lesão psíquica (...)’ - Por não reverter diretamente à vítima, não possui, rigorosamente, natureza de indenização, mas se aproxima de multa, punição - Não resta estabelecido pelo legislador, até o momento, a previsão de multa por dano moral coletiva, o que usurpa a função do Legislativo - Ademais, pode haver bis in idem ao condenado, uma vez que pode haver a condenação pela conduta vedada em si, devidamente tipificada, e mais o acréscimo, em duplicidade, da condenação pelo dano moral coletivo. 



    No caso em tela, houve a persecução penal do fato e punição administrativa, com aplicação de multa - Assim, a procedência do pedido da presente ação para condenação por dano moral coletivo implicaria em violação à competência do Poder Legislativo, o que não pode ser permitido - Também, não restou demonstrado o abalo concreto à ordem coletiva surgido da conduta reprovável da autora - Necessária reforma da sentença para julgamento de improcedência nesse ponto. 



    DANO MATERIAL Devida comprovação nos autos dos alegados danos materiais - Restou amplamente demonstrado nos autos que a requerida praticou o ato de jogar tinta vermelha sobre a estátua de do Apóstolo Paulo, localizada na Praça da Sé, inclusive confessando o feito ao depositar em juízo a quantia requerida pela municipalidade a título de dano material espontaneamente e de modo liminar - Assim, diante do fato, dano e liame causal bem demonstrados, deve ser mantida a condenação ao pagamento por danos materiais. 



    Sentença reformada. Recurso da requerida parcialmente provido; recurso da municipalidade autora não provido.” (e-doc. 22).



    2. Opostos embargos de declaração, os primeiros foram rejeitados (e-doc. 28) e os segundos, acolhidos para afastar a condenação da municipalidade em honorários (e-doc. 33).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 216 da Constituição da República (CRFB), ao argumento de que a conduta do recorrido, além do dano material, causou evidente dano moral coletivo. Ao final, requer o provimento do recurso (e-doc. 43).



    4. O recorrido apresentou contrarrazões, manifestando-se pela inadmissão do extraordinário e, no mérito, pela negativa de provimento (e-doc. 47).



    É o relatório.



    Decido.



    5. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    6. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 43, p. 5), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida nestes autos, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator